Tribunal: STF
Processo: AI 867943
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-04
Data de publicação: 2018-04-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA FORMULAÇÃO DE QUESITOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 283 DO STF. INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVIII, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PLENITUDE DE DEFESA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.